Tribunal: STF
Processo: HC 116804
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPOSSIBILIDADE – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER – INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.